Tribunal: TJSP
Processo: 1014418-81.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo e realocação. Decisão de procedência. Falha na prestação do serviço com relação à ausência de prévia notificação aos consumidores. Aplicação do CDC. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pela má prestação de serviço. Danos morais. Indenização moral arbitrada em R$

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo e realocação. Decisão de procedência. Falha na prestação do serviço com relação à ausência de prévia notificação aos consumidores. Aplicação do CDC. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pela má prestação de serviço. Danos morais. Indenização moral arbitrada em R$ 18.000,00 (R$ 9.000,00 para cada autor), valor proporcional e razoável, com caráter compensatório pelo abalo sofrido. Indenização material. Ocorrência. Manutenção. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.